Tribunal: TJMT
Processo: 1004086-37.2021.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004086-37.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELIO VIEIRA DA ROCHA - CPF: 788.244.352-20 (APELADO), CLAYTON OLIMPIO PINTO - CPF: 009.641.161-97 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (APELANTE), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – DEFEITO EM APARELHO CELULAR – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer elemento probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental (relatório técnico) apresentada pela fabricante Samsung, na qual aponta que o defeito apresentado no aparelho celular é devido à infiltração de líquido de qualquer natureza – mau uso.

II - Inexistindo nos autos prova mínima de responsabilidade da requerida acerca do defeito apresentado pelo produto, não há que se falar no dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de SINOP, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Restituição de Valor, de n. 1004086-37.2021, ajuizada por HELIO VIEIRA DA ROCHA em desfavor da apelante e de SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para:

a) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 4.967,67 (quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos), a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso;

b) condenar as demandadas, solidariamente, ao pagamento do quantum de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

Por consequência, condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante fala que o magistrado singular deu interpretação extensiva ao contrato de seguro firmado entre o autor e a seguradora.

Afirma que o contrato previa cobertura para danos relacionados a fabricação do celular, todavia, o aparelho foi exposto a condições de uso incompatíveis a resistência de água informada pelo fabricante.

Diz que, embora o aparelho celular ofereça forte resistência a água, conforme expresso na propaganda do produto, ele não é à prova de água.

Alega que não há que se falar em conserto do produto ou na restituição do valor pago, uma vez que o dano causado no produto se deu por culpa exclusiva do consumidor.

Aduz que não pode ser responsabilizada pelas supostas avarias no produto, uma vez que não passou de mera comerciante. Afirma que eventual reparação deve ser de responsabilidade da fabricante.

Fala que não restou demonstrado o dano moral, razão pela qual, pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou, reduzida, para um patamar justo e razoável.

Por fim, fala na necessidade de devolução do produto para não caracterizar o enriquecimento sem causa do apelado.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 230739180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o requerente ajuizou ação de indenização por dano moral – restituição do valor pago, narrando que adquiriu junto a loja HAVAN, um smatphone Samsung Galaxy S9 G960, pelo valor de R$ 4.049,85 (quatro mil e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), acompanhado de um contrato de seguro – garantia estendida por R$ 917,82 (novecentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos).

Disse que o aparelho celular apresentou defeito e, depois de apresentado à primeira requerida loja Havan, foi encaminhado para manutenção, contudo, foi devolvido apresentando os mesmos defeitos e outros ocasionados pela má manutenção.

Falou que foi surpreendido pela assistência técnica, com a informação de que inexistia cobertura securitária para os problemas apresentados no aparelho, ao argumento de que eram decorrentes de contato com líquidos, umidade, transpiração excessiva, etc...

Com essas narrativas, postulou pela reparação pelos danos morais e materiais experimentados.

A sentença julgou parcialmente procedente as pretensões iniciais, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, ao revés do que entendeu o sentenciante, verifica-se que a pretensão recursal merece acolhida.

Isso porque, o requerente ora apelado não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do NCPC.

Ou seja, caberia ao autor ao menos produzir prova mínima capaz de demonstrar que o defeito apresentado no aparelho celular era de culpa exclusiva da requerida.

Ora, deveria o demandante, mediante realização da perícia técnica judicial, apurar a responsabilidade pelas irregularidades existentes no produto, o que somente não ocorreu devido à renúncia ao direito de produção de provas – julgamento antecipado da lide.

Com efeito, as simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer elemento probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental (relatório técnico) apresentada pela fabricante Samsung, na qual aponta que o defeito apresentado no aparelho celular é devido à infiltração de líquido de qualquer natureza – mau uso. (id. 230736444)

Ademais cumpre esclarecer que, embora o produto apresente alto grau de resistência ao pó e ao líquido - IP68 – em pesquisa ao site da fabricante constata-se que há advertência de que, apesar da mencionada classificação, ainda é possível que o aparelho seja danificado em certas situações (https://www.samsung.com/br/support/mobile-devices/quais-dispositivos-samsung-possuem-resistencia-agua/). (negritei)

Nesse contexto, dada a possibilidade da ocorrência de dano ao produto, somada a ausência de prova mínima de responsabilidade da requerida acerca do defeito apresentado, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Em casos análogos nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - MAU USO OU USO INDEVIDO DA MÁQUINA PELO PROPRIETÁRIO - EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA CONCESSIONÁRIA - ART. 373, INCISO I DO CPC/15 - DEVER DE REPARAR AUSENTE - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O dever de indenizar pressupõe a existência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos. Os artigos 186 e 927 do Código Civil assim estabelecem.

2 - A perícia considerou que os problemas que ocorreram, foram em função da utilização e operação que o trator exercia, pois após a

mudança do procedimento de carregamento o trator não apresentou mais problemas conforme relato do autor e proprietário.

3 - Não havendo provas do alegado vício oculto, inexiste obrigação da vendedora arcar com os eventuais danos suportados pelo adquirente. Compete ao autor, a comprovação do alegado na exordial (art. 373, inciso I do CPC/15), não se desincumbindo a demonstrar a existência de vício oculto (fabricação e manutenção) da máquina agrícola.

4 - Em se tratando de problemas relacionados a funcionalidade de máquina, entendo que a prova técnica possui maior prevalência sobre as outras, mesmo ante a eventual produção testemunhal, visto que, mesmo em laudo pericial, há também a realização de oitiva das partes envolvidas a consubstanciar ao expert das condições exigidas a conhecer a realidade dos fatos dos autos.

5 – Sentença Mantida. Recurso Desprovido. (N.U 0002598-94.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atribuído à causa, porém, a exigibilidade ficará suspensa por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024